Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-51.2020.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000255-51.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (RECORRENTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), TEREZA DO SOCORRO NUNES ALVES PEREIRA - CPF: 784.460.314-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Walter Pereira de Souza Dr. Gonçalo A. Barros Neto Dr. Eduardo Calmon

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RÉU REVEL.
ART. 52, INCISO III E IV, DA LEI 9.099/95.

EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, §4o DA LEI No. 9.099/95. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 274698484 – cumprimento sentença no 1000255-51.2020.8.11.0003 – 1o Juizado Especial de Rondonópolis
), que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com a expedição de certidão de crédito, por falta de indicação de bens penhoráveis.

- desnecessidade de intimação do réu revel.

O presente feito, trata de cumprimento de sentença judicial transitada em julgado, regido pelo art. 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, que dispõe:

“...

Art. 52. IV - não cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado, e tendo havido solicitação do interessado, que poderá ser verbal, proceder-se-á desde logo à execução, dispensada nova citação; ...”

Nesse compasso, ainda que a Devedora não tenha advogado constituído, não há exigência de nova intimação pessoal para o início da execução.

Nesse sentido:

“
ENUNCIADO 167/FONAJE:
Não se aplica aos Juizados Especiais a necessidade de publicação no Diário Eletrônico quando o réu for revel – art. 346 do CPC.”

“Ementa: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RÉU REVEL NA FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 513, § 3o, DO CPC AO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. REGRAMENTO PRÓPRIO ESTABELECIDO NO ART. 52, INCISO III E IV, DA LEI 9 .099/95. PARTE CREDORA QUE NÃO CONCRDA COM OS TERMOS DO ACORDO PROPOSTO. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Inominado, No 50327991920238210010, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Rosangela Carvalho Menezes, Julgado em: 13-08-2024).” (
TJRS – 1a TR – RI no 50327991920238210010 – rela. Juíza Rosangela Carvalho Menezes – j. 13/8/2024 – DJe 21/8/2024).

Além disso, cumpre ressaltar que a sentença foi proferida sem a realização de diligências mínimas para a localização de bens, como consulta aos sistemas eletrônicos disponíveis (
SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD
), ou mesmo cumprimento da ordem anterior de intimação via oficial de justiça (
id.

274698480
), o que contraria o dever de cooperação e efetividade imposto pelo art. 139, IV, do CPC.

Portanto, verifica-se que a extinção do cumprimento de sentença não se sustenta, seja pelo equívoco na base legal utilizada (
aplicação indevida do art. 53

da Lei 9.099/95
), seja pela omissão quanto às diligências mínimas necessárias à satisfação do crédito.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, para desconstituir a sentença que julgou extinto o feito, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processo e julgamento.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025